Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-61.2024.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002023-61.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[STEPHANIE TABORGA SELASCO CEBALHO - CPF: 044.839.241-09 (EMBARGANTE), LUANA DA SILVA BARBOSA - CPF: 058.692.321-71 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
: STEPHANIE TABORGA SELASCO CEBALHO

EMBARGADO(S): LUANA DA SILVA BARBOSA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO
DE CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO -
VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDOS.

Verificada
contradição
no acórdão impugnado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
STEPHANIE TABORGA SELASCO CEBALHO
contra o acórdão de ID nº
274201396,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parci
al provimento ao recurso,
para o fim de reformar a sentença fustigada e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta vício de
contradição
quanto a
sumular nº 54 do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
: STEPHANIE TABORGA SELASCO CEBALHO

EMBARGADO(S): LUANA DA SILVA BARBOSA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
STEPHANIE TABORGA SELASCO CEBALHO
contra o acórdão de ID nº
274201396,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de reformar a sentença fustigada e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença (ID. 268380529) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT, que, na Ação de indenização por danos morais, julgou improcedente os pedidos iniciais formulado pela parte Requerente STEPHANIE TABORGA SELASCO CEBALHO, em face de LUANA DA SILVA BARBOSA, que visava a condenação da requerida em danos morais, nos seguintes moldes:

“(...) Posto isto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensos vide o art. 98, § 3º, do CPC. (...)”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Conduta ofensiva que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais;

Devidamente intimado, a apelada deixou de apresentar contrarrazões conforme ID. 268380535.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo (ID. 268380531).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S): STEPHANIE TABORGA SELASCO CEBALHO

APELADO(S): LUANA DA SILVA BARBOSA

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação, tirado contra sentença (ID. 268380529) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT, que, na Ação de indenização por danos morais, julgou improcedente os pedidos iniciais formulado pela parte Recorrente STEPHANIE TABORGA SELASCO CEBALHO, em face de LUANA DA SILVA BARBOSA, que visava a condenação da requerida em danos morais, nos seguintes moldes:

“(...) Posto isto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensos vide o art. 98, § 3º, do CPC. (...)”

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

Conduta ofensiva que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais;

A apelante sustenta que há mais de 3 (três) anos é perseguida pela Apelada e que essa enviou ao
ex-convivente
daquelas mensagens através da rede social denominada Instagram, dizendo falsamente que a Apelante é “garota de programa”.

Alega, ainda, que a Apelada enviou comprovante de transferência de quantia de terceiro para apelante, e que a referida imputação resultou no término da relação com o seu convivente à época e no desejo desse de realizar exame de DNA no filho que possuem.

Sustenta, também, que a Apelada hackeou o Facebook da Apelante e publicou a mensagem “sou biscate e gosto de dar para 2”, e lhe enviou mensagem por meio de aplicativo de conversa proferindo diversas ofensas contra a autora, dentre elas a chama de “vagabunda”, “ridícula” e “sebosa”.

Argumenta, a recorrente, que se sentiu humilhada e que teve a violação do seu direito à personalidade, bem como que a conduta da recorrida lhe causou prejuízos familiares.

Pois bem.

Ressai dos autos que a parte apelante busca compensação por danos morais, alegando ter sido alvo de comportamento impróprio por parte da ora recorrida, incluindo perseguições e injúrias, tanto por mensagens via WhatsApp quanto por declaração publicada no Facebook da apelante, se passando por ela, por meio de hackeamento.

No que tange as mensagens via WhatsApp (ID. 268380503),
se o diálogo foi levado a cabo em aplicativo sigiloso e criptografado, não tendo o conteúdo sido submetido, por parte da ré, ao conhecimento de terceiros alheios àquela
conversa, não vislumbro o potencial vexatório e difamatório propugnado no recurso, para fins de caracterização de dano moral.

Dessa forma, e
ste é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TROCA DE OFENSAS VIA WHATSAPP - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Troca privada de mensagens que não têm o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva). Mensagens que não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da autora, com ausência de provas da repercussão negativa à imagem do recorrente, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não configuração do dever de indenização de ordem moral. Sentença de improcedência mantida.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1030517-82.2023 .8.11.0001, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024). (grifo nosso)

Nesta senda, o dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva.

A honra objetiva que é considerada como a reputação do indivíduo, ou seja, a visão que os demais membros da sociedade têm a respeito deste, no que se refere a seus atributos morais, éticos, culturais, físicos, etc., e a honra subjetiva, que nada mais é que o sentimento ou a concepção que o indivíduo tem a respeito de si próprio.

Partido desta premissa conceitual e com base nos demais elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a ofensa vexatória por publicação feita no Facebook da apelante, se passando por ela (ID. 268380504) é suficiente para presumir a existência de dano moral, em decorrência do dano a imagem, na modalidade subjetiva (dano in re ipsa) quanto na objetiva.

Isto porque o fato ocorrido constitui lesão a bem que integra os direitos da personalidade, tais como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem e o bom nome, conforme se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal.

Assim, o transtorno, o constrangimento e a frustração causados ao Reclamante podem ser tidos como dano moral passível de indenização.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CRIME CONTRA À HONRA. INJURIA E DIFAMAÇÃO INJUSTIFICADA. TRATAMENTO HUMILHANTE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As condutas delitivas de caluniar, difamar e injuriar são consideradas
crimes, conforme legislação penal vigente. A calúnia consiste na imputação falsa de crime, a difamação de fato ofensivo à sua reputação e a injuria na ofensa à dignidade e decoro. 2.Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudenciais. pode-se definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade. Esta lesão pode ser à honra objetiva, consistente na ofensa à reputação social, ou à honra subjetiva, quando se reporta ao sofrimento suportado. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente a injuria cometida, a indenização arbitrada na sentença em R$7.000,00 atende a esses critérios e deve ser mantida. 4. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso não há caracterização da litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido não provido. 6. Custas e honorários advocatícios, estes fixado em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1016497-85 .2020.8.11.0003, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 21/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/11/2023) (grifo nosso)

Do “quantum” indenizatório à título de danos morais.

Neste ponto recursal, conforme explanado no tópico anterior mostra-se devida à indenização à parte apelante.

Desta feita, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, diante do caso em apreço, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos pela apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - OFENSA À HONRA E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM POR MEIO DE PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL - OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO - VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dano moral é aquele que atinge os direitos de personalidade da pessoa, de modo que infortúnios, desavenças e dissabores próprios da vida em sociedade não geram abalo moral porque não ofendem, em tese, a dignidade humana. No entanto, em situações nas quais o evento atingir valores fundamentais
protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais. 2. A veiculação da imagem sem autorização por certo que gera o dever de indenizar, dada a ofensa ao seu íntimo, a considerar os fatos que abalaram seu psicológico. 3. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido.

(TJ-MT 10223858120218110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

Da inversão do ônus sucumbencial.

Por conseguinte, em função da reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

Havendo condenação, impõe-se, na forma prevista pelo art. 85, § 2º, do CPC, a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para observar tal parâmetro, no percentual estipulado na origem, no caso, 10% (dez por cento), devendo ocorrer sobre o valor atualizado da condenação.

De outro lado, na forma prevista pelo art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DEVER DE RESTITUIÇÃO TOTAL QUANDO RESOLVIDO O CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – MULTA POR INADIMPLEMENTO ABSOLUTO – INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – DANO MORAL RECONHECIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO – SENTENÇA MODIFICADA NOS PONTOS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) Havendo condenação em pecúnia, deve o montante correspondente ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência, em detrimento do valor da causa.

(N.U 1005266-90.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 13/11/2024)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e condenar a parte apelada ao
pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Ante o resultado do julgamento, inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão apresenta vício de
contradição
quanto a
sumular nº 54 do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso.

Revisitando o processo, verifico que merece acolhimento o pedido, uma vez que constatada a presença
de contradição
na decisão embargada, o acolhimento dos embargos se mostra necessário para sanar o vício encontrado.

Isto porque, na condenação por danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1921373 TO 2021/0039118-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
STEPHANIE TABORGA SELASCO CEBALHO

e os
ACOLHO
, e, via de consequência, retifico o voto do acórdão no seguinte trecho, onde constava:

“Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.”

Passe a constar:

“Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com a incidência de juros de 1% a.m.,
a partir

do evento danoso
e correção monetária,
pelo indexador do “INPC”,

a partir do arbitramento
, de acordo com a Súmula 54 e 362 do STJ
”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025